Tribunal: TJES
Processo: 5010059-24.2023.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-03-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010059-24.2023.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ADRIELLY MATTOS DA SILVA e outros
RECORRIDO: PB ADMINISTRADORA DE ESTACIONAMENTOS EIRELI e outros
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5010059-24.2023.8.08.0012

RECTE
S
.:
ADRIELLY MATTOS DA SILVA E OUTRO.

RECDO
S
.:
PB ADMINISTRADORA DE ESTACIONAMENTOS EIRELI E OUTRO.

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. TRANSAÇÃO EXTRAJUDICIAL. QUITAÇÃO AMPLA E GERAL DAS OBRIGAÇÕES INDENIZATÓRIAS. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA.

Tese da parte autora

A autora relata que foi vítima de furto de sua motocicleta, dentro das dependências de uma das recorridas, enquanto o bem estava sob guarda da segunda requerida. Aduz que as partes entabularam um acordo extrajudicial, mediante Termo de Pagamento e Quitação anexo, mas que ainda não ficou satisfeita a obrigação, levando mais de dois meses para finalizar todo o procedimento junto à seguradora, motivo pelo qual requer, em juízo, o pagamento de indenização a título de danos morais e materiais, referentes ao valor da moto, ainda não restituído.

Apresentou Recurso Inominado (ID. 6782419), pugnando preliminarmente pela concessão da justiça gratuita. No mérito, pugna pela reforma da sentença objurgada para julgar totalmente procedentes os pedidos autorais, devendo o acordo de quitação ser interpretado restritivamente.

Tese da ré

O Réu PB ADMINISTRADORA DE ESTACIONAMENTOS EIRELI manifestou-se em ID. 6782422, pugnando pela manutenção integral da sentença objurgada.

Ao ID. 6782424, a ré SC2 SHOPPING CARIACICA LTDA requer o desprovimento do recurso, eis que manifestamente improcedente.

Sentença

A sentença proferida pelo juízo singular (ID 6782418) dispôs que: “
Ante o exposto,
julgo improcedente
a pretensão dos autores, resolvendo meritoriamente a causa, na forma do art. 487, inc. I, do Código de Processo Civil
”.

Voto

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.

Defiro o pleito de assistência gratuita formulado, eis que aparentemente hipossuficiente.

Pois bem. Quanto ao mérito, analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal, em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser caso de manutenção integral da sentença impugnada.

De início, saliento que o caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre recorrente e recorrido, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Da leitura minuciosa dos autos, coaduno com o entendimento do juízo de piso, que conclui que os pedidos constantes à inicial não procedem, eis que a parte autora requer direito já cumprido de forma extrajudicial pelos recorridos.

Salta aos olhos que há termo de quitação assinado entre as partes (ID. 6782407), o qual sequer foi impugnado pela parte autora; por este motivo, entendo que ao assinar o referido documento, as partes deram ampla, geral e irrestrita quitação à recorrida com relação ao incidente, senão vejamos: “do
u plena, geral e irrevogável quitação, para nada mais reclamar, seja por danos materiais, morais, pessoais, perdas, danos ou lucros cessantes, após receber do pagamento em questão
”.

Dessa forma, a autora renunciou expressamente ao direito de postular quaisquer obrigações decorrentes dos fatos em relação aos quais se refere o acordo, que são exatamente os mesmos fatos deduzidos nesta ação.

Registro que, na esteira da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a quitação plena, para nada mais reclamar, em acordo extrajudicial é válida e produz efeitos, pelo que se desautoriza a propositura de ação judicial para fins de ampliar verba indenizatória aceita e recebida, como é o caso dos autos, em que o pagamento acordado já foi realizado. Senão vejamos:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INDENIZATÓRIA. TRANSAÇÃO EXTRAJUDICIAL. COMPLEMENTAÇÃO DE VALOR. PRETENSÃO JULGADA IMPROCEDENTE. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA Nº 211/STJ. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NÃO INTERPOSIÇÃO. SÚMULA Nº 126/STJ. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA Nº 7/STJ. COMPOSIÇÃO EXTRAJUDICIAL. EFICÁCIA. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. Na hipótese, não subsiste a alegada ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015, pois o tribunal de origem enfrentou as questões postas, não havendo no aresto recorrido omissão, contradição ou obscuridade. 3. A falta de prequestionamento da matéria suscitada no recurso especial, a despeito da oposição de embargos declaratórios, impede seu conhecimento, a teor da Súmula nº 211 do Superior Tribunal de Justiça. 4. Aplicável a Súmula nº 126 do Superior Tribunal de Justiça quando no acórdão recorrido há fundamento constitucional não atacado por recurso extraordinário. 5. Alterar as conclusões do acórdão, no sentido de que válida a quitação extrajudicial, da forma pretendida pela recorrente, demandaria a análise das circunstâncias fático-probatórias dos autos, procedimento inviável no recurso especial em virtude do óbice da Súmula nº 7/STJ. 6.
O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a quitação plena e geral, para nada mais reclamar a qualquer título, constante de acordo extrajudicial deve ser presumida válida e eficaz, desautorizando investida judicial para ampliar verba indenizatória anteriormente aceita e recebida. Precedentes.
7. Agravo interno não provido. Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, em negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator. Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Paulo de Tarso Sanseverino e Moura Ribeiro votaram com o Sr. Ministro Relator. Impedido o Sr. Ministro Marco Aurélio Bellizze. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Moura Ribeiro. (STJ - AgInt no AREsp 1316610 / SC 2018/0156217-5, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA (1147), Data do Julgamento: 03/12/2018, Data da Publicação: 06/12/2018, T3 - TERCEIRA TURMA)

RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS DECORRENTES DE MORTE. ASSALTO A AGÊNCIA BANCÁRIA. TRANSAÇÃO EXTRAJUDICIAL FEITA EM NOME DA MÃE. QUITAÇÃO AMPLA E GERAL DAS OBRIGAÇÕES INDENIZATÓRIAS DECORRENTES DO SINISTRO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. PLENA VALIDADE E EFICÁCIA. LEGITIMIDADE DOS FILHOS PARA PERSEGUIREM REPARAÇÃO EM NOME PRÓPRIO. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. NÃO CABIMENTO. VALOR ARBITRADO EM QUANTIA RAZOÁVEL. CASO FORTUITO E FORÇA MAIOR. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO CONFIGURADA. MULTAS PROCESSUAIS. AFASTAMENTO. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Ação de reparação de danos materiais e morais em razão do assassinato de cliente, por assaltantes, no interior de agência bancária. 2.
A quitação ampla geral e irrevogável, para nada mais reclamar a qualquer título, constante de acordo extrajudicial firmado pela viúva, em seu exclusivo nome, deve ser presumida válida e eficaz, desautorizando investida judicial para ampliar verba indenizatória anteriormente aceita e recebida. Acordos desse tipo, que não apresentam vícios ou nenhum caráter exorbitante, não justificam a excepcional intervenção do Poder Judiciário com o objetivo de relativizá-los.
3. Consequente impossibilidade de a viúva pleitear em juízo, em seu próprio nome, em razão do mesmo evento danoso, nova indenização por danos materiais e morais, quando tais verbas já foram anteriormente recebidas e expressamente quitadas, devendo ser reconhecida a improcedência da ação no particular, decotando-se da condenação por danos morais fixada pelo eg. Tribunal de Justiça o percentual a ela destinado. 4. A quitação dada apenas em nome da mãe não afeta os direitos indisponíveis dos seus filhos menores (CC/1916, arts. 385, 386 e 389; CC/2002, arts. 1.689 e 1.691), os quais permaneceram com a possibilidade de pleitearem em juízo a reparação da responsabilidade civil em nome próprio. 5. "São indispensáveis a autorização judicial e a intervenção do Ministério Público em acordo extrajudicial firmado pelos pais dos menores, em nome deles, para fins de receber indenização por ato ilícito" (EREsp nº 292.974/SP, Relator o Ministro Sálvio de Figueiredo Teixeira). 6. A condenação do apelante, por litigância de má-fé, ao pagamento de indenização no valor correspondente a 20% do valor da causa, apenas por se considerarem protelatórios os primeiros embargos de declaração, com nítido caráter de prequestionamento, mostra-se descabida. Da mesma forma, é descabida a multa fixada quando opostos embargos declaratórios à r. sentença de primeiro grau, logo na primeira oportunidade. 7. Não comprovação do alegado dissídio jurisprudencial, no que tange ao caso fortuito e ao valor da reparação por danos morais, porquanto os paradigmas apresentados possuem bases fáticas diversas do acórdão recorrido. 8. Recurso especial parcialmente provido. Prosseguindo o julgamento, após o voto-vista antecipado do Sr. Ministro Marco Aurélio Bellizze acompanhando o Sr. Ministro Relator, no que foi seguido pelo Sr. Ministro Moura Ribeiro, a Segunda Seção, por maioria, decide conhecer parcialmente do recurso e, nessa parte, dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator. Vencidos os Srs. Ministros Luis Felipe Salomão e Antonio Carlos Ferreira. Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Ricardo Villas Bôas Cueva, Marco Aurélio Bellizze (voto-vista) e Moura Ribeiro votaram com o Sr. Ministro Relator. Não participou do julgamento o Sr. Ministro Marco Buzzi. Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro João Otávio de Noronha. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino.(STJ - REsp 815018 / RS 2006/0020169-7, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO (1143), Data do Julgamento: 27/04/2016, Data da Publicação: 06/06/2016, S2 - SEGUNDA SEÇÃO)

Assim, concordando com o valor pago pela ré, a ora recorrente estava ciente dos efeitos que o acordo poderia produzir e, ao aceitar os valores propostos e as condições de pagamento, esquivou-se do ingresso em juízo para perseguir a totalidade dos valores pretendidos, e, inclusive, do risco de perder a ação, motivo pelo qual não faz jus a valores remanescentes.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

CONHEÇO DO RECURSO interposto pela autora e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, suspendendo a sua exigibilidade em razão do deferimento da justiça gratuita.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)